Tribunal: TJMT
Processo: 1004573-49.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004573-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADILIA CARVALHO DE AZEVEDO - CPF: 535.576.381-20 (RECORRIDO), WAGNER RODRIGUES CAVALCANTE - CPF: 047.119.111-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0035-38 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1004573-49.2021.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

ADILIA CARVALHO DE AZEVEDO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/10/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

A parte Recorrida alegou na inicial que recebeu faturas que não condizem com o real consumo da residência.

As faturas discutidas são de novembro e dezembro de 2019 e fevereiro de 2020
, referente à parcelamento não contratado incluído nas faturas, bem como, outubro, novembro e dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021, com cobranças
muito superiores do que o consumo normal.

A parte Recorrente, em sua defesa e nas razões recursais, não comprovou por nenhum meio que a cobrança é legítima ou que inexista irregularidades no medidor de energia elétrica.
Não encartou o TOI, fotos, e nem mesmo laudo pericial do INMETRO, como tem feito em outros diversos processos.

Com relação à alegação de cobrança de parcelamento indevido, sequer se manifestou.

Não havendo provas, escorreita a sentença que determinou a declaração de inexistência das faturas contestadas, bem como, dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que deve ser mantido, levando-se em conta que a parte autora tentou a solução na via administrativa via PROCON,

além da negativação da fatura de R$ 487,73 e corte indevido.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que com base no artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021